Tribunal: TJPA
Processo: 0812446-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812446-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIR OLIVEIRA PAULA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 DO STF E 106 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EDIR OLIVEIRA PAULA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, de alto custo e não incorporado ao SUS, destinado ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID-10: J84.1), com fundamento na ausência de provas técnicas indispensáveis, conforme apontado pela Nota Técnica nº 354636 do NATJus/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que indeferiu a liminar violou parâmetros legais ou constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos no Tema 106 do STJ: comprovação da imprescindibilidade ou ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS; incapacidade financeira do paciente; registro do fármaco na ANVISA; e ausência de caráter experimental.

O Tema 6 do STF estabelece que a pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado deve estar amparada em evidência científica de alto grau, demonstrando a adequação do tratamento ao caso específico.

Embora estejam presentes o registro do Nintedanibe na ANVISA e a hipossuficiência do agravante, não há comprovação técnica suficiente da imprescindibilidade do medicamento, especialmente pela ausência de exames complementares, como imagem pulmonar e prova de função respiratória (CVF).

O laudo médico desacompanhado de provas técnicas robustas não satisfaz os requisitos dos Temas 6 e 106, pois não permite aferir objetivamente a urgência ou a adequação do tratamento requerido.

A Nota Técnica nº 354636 do NATJus/PA, que embasou a decisão agravada, evidenciou lacunas técnicas insuperáveis quanto à caracterização da necessidade do medicamento, o que justifica a manutenção da negativa da liminar.

A atuação prudente do Judiciário, em sede de cognição sumária, exige cautela na imposição de obrigações de alto custo aos entes públicos sem respaldo técnico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da hipossuficiência do paciente, do registro na ANVISA e da ausência de experimentalismo.

A ausência de exames técnicos que comprovem a perda funcional e a progressão da doença impede o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento.

Parecer técnico do NATJus possui relevância decisiva para aferição da adequação do pedido em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDIR OLIVEIRA PAULA
contra Decisão Monocrática (ID 27957503) que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 0812446-64.2025.8.14.0000, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0853414-09.2025.8.14.0301.

O Agravante, portador de
Fibrose Pulmonar Idiopática (CID-10: J84.1)
, busca o fornecimento imediato do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV) 150mg
, de alto custo e não padronizado nas listas do SUS.

A decisão agravada fundamentou-se na insuficiência probatória para a concessão da liminar, especialmente diante da conclusão desfavorável da Nota Técnica n.º 354636 (NATJus/PA), que apontou a ausência de exames essenciais para comprovar a imprescindibilidade e o estágio da doença.

Os Agravados (ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM) apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, em síntese.

VOTO

O presente Agravo Interno visa reverter a decisão monocrática anterior que negou a tutela de urgência para o fornecimento do fármaco NINTEDANIBE, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência vinculante.

A análise do pleito envolve a ponderação entre o direito fundamental à saúde e a discricionariedade administrativa na organização das políticas públicas de saúde, conforme balizado pelos Tribunais Superiores.

A controvérsia central está diretamente vinculada à aplicação do
Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471)
e do
Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ)
, ambos de observância obrigatória.

O STJ, ao julgar o Tema 106 em sede de recurso repetitivo, estabeleceu os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incluído nos atos normativos do SUS.

Para a concessão, exige-se: i) a comprovação da imprescindibilidade ou da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) a incapacidade financeira do paciente; iii) o registro do medicamento na ANVISA; e iv) não caracterização de medicamento experimental.

O STF, no Tema 6, reforçou a necessidade de comprovação da
imprescindibilidade
e da
adequação
do medicamento, exigindo que a pretensão esteja amparada em
evidência científica de alto nível
.

No caso concreto, embora o registro na ANVISA e a hipossuficiência financeira do Agravante (assistido pela Defensoria Pública) estejam demonstrados, os requisitos relativos à prova técnica da imprescindibilidade não foram cumpridos de forma satisfatória.

A decisão monocrática impugnada, ao manter o indeferimento da liminar, amparou-se nos argumentos técnicos da
Nota Técnica n.º 354636
, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJus/PA).

O parecer do NATJus/PA, órgão técnico auxiliar da Justiça, demonstrou que o conjunto probatório anexado à inicial se mostrou insuficiente para atestar a urgência e a adequação do tratamento com NINTEDANIBE neste momento processual.

O ponto crucial levantado pelo órgão especializado foi a
ausência de exames complementares essenciais
para o diagnóstico completo e para a avaliação do estágio de progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática.

O NATJus/PA sublinhou que não foram acostados aos autos os
exames de imagem
ou a
prova de função respiratória (capacidade vital forçada - CVF)
.

Tais exames são mandatórios para comprovar objetivamente a perda de função pulmonar e a fibrose progressiva, elementos que justificam a urgência e a substituição do tratamento padronizado.

O laudo médico, isoladamente, não possui a força probatória exigida pela jurisprudência vinculante quando não está robustamente subsidiado por dados objetivos e técnicos que comprovam a ineficácia das alternativas existentes ou a inexistência delas.

A simples alegação de que o SUS não fornece antifibróticos para a FPI, embora verdadeira, não afasta a necessidade de o paciente comprovar que o medicamento pleiteado é o único eficaz e imprescindível para o seu caso específico, conforme o seu quadro clínico atual.

A exigência de exames complementares, como a FVC, é fundamental para o cumprimento do item 'i' do Tema 106/STJ, que demanda a prova da
imprescindibilidade
.

Além disso, a
evidência científica de alto nível
(Tema 6/STF) não se satisfaz apenas com o registro na ANVISA, mas exige a demonstração de que o fármaco é o mais adequado para o quadro clínico
individualizado
do paciente.

A ausência de parâmetros clínicos objetivos impede que o Judiciário, atuando em cognição sumária, reforme a decisão de primeiro grau e imponha aos entes públicos um fornecimento de alto custo sem a segurança técnica devida.

O princípio da prudência judicial na judicialização da saúde impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência quando pairam dúvidas técnicas insuperáveis sobre a imprescindibilidade do tratamento.

Ressalta-se que a negativa da liminar não impede o prosseguimento da ação e a produção de prova pericial, que poderá dirimir definitivamente a controvérsia, conforme já sinalizado pelo juízo
a quo
.

Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade ou a teratologia na decisão monocrática impugnada, que apenas aplicou o rigor técnico exigido pelos Temas 6 e 106.

Deixando o Agravante de demonstrar a cabal e urgente imprescindibilidade do fármaco mediante os elementos técnicos requeridos, falhou em preencher um dos requisitos cumulativos essenciais.

Ante o exposto, e em harmonia com os fundamentos técnicos e legais da decisão monocrática de ID 27957503, o presente
Agravo Interno é conhecido, mas lhe é NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2025